Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR. OBJETO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGUARDAR JULGAMENTO. RE 1.205.530. TEMA 28. STF. DISTINGUISHING. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissões e erro de fato.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito às supostas omissões e erro de fato, não assiste razão aos embargantes. 3.1. Não há omissão alguma, visto que foi dito que a decisão determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha. 3.2. O julgado embargado é expresso ao dizer que o Agravo de Instrumento no 0742166-05.2021.8.07.0000, no qual se discute a aplicação do índice de correção monetária pelo índice IPCA-E em substituição à TR, encontra-se pendente de julgamento por esta Corte de Justiça. 3.3. O acórdão é muito claro ao justificar, com base nos fatos constantes no processo que, considerando-se que a divergência quanto ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução ainda se encontra passível de discussão em sede de recurso, necessário aguardar a decisão final do AI 0742166-05.2021.8.07.0000, como forma de evitar eventual prejuízo à parte contrária diante da alteração dos critérios de correção do valor. 3.4. Necessário é fazer, por fim, a distinção (distinguishing) do caso em relação ao Tema 28 de repercussão geral do STF (RE 1.205.530), tendo em vista que não se trata de parte “autônoma do pronunciamento judicial” uma vez que a questão de direito que se aguarda julgamento (aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária) vai influenciar e alterar todos os cálculos, impossibilitando a expedição de precatório.
4. Os argumentos dos embargantes denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.